Tribunal: STF
Processo: RHC 258991
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 993.870/PR, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Não se desconhece o entendimento de que, "em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 15/4/2021). 



    2. Contudo, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio" (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Ausente, portanto, a ilegalidade arguida. 



    3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    4. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente praticou o crime em apuração após ter sido beneficiado recentemente com liberdade provisória em outro feito também relativo ao crime de tráfico de drogas. 



    5. No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    6. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca “a manifestação expressa do órgão acusador pela concessão de liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão”. Requer, assim, o provimento do recurso para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade da prisão cautelar, com fundamento nos seguintes argumentos:



    [...] a Corte local entendeu pela ausência de ilegalidade, pois o Ministério Público havia se manifestado pela aplicação de medidas cautelares alternativas, sendo admissível a decretação de medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, inclusive a mais gravosa.



    [...] No presente caso, além de partilhar do entendimento de que a decretação da prisão preventiva da forma realizada não configura atuação de ofício, foram também consideradas as circunstâncias dos fatos. 



    [...] 



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 6 g de crack e 95,7 g de cocaína. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva. 



    Ressalte-se que houve a apreensão de crack e de cocaína, isto é, de entorpecentes com elevado potencial lesivo.



    [...]



    Ainda, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente praticou o crime apurado após ter sido beneficiado recentemente com liberdade provisória em outro feito também relativo ao crime de tráfico de drogas. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. 



    [...]



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, diante não apenas dos entorpecentes apreendidos (95,7g de cocaína e 6g de crack), mas também do fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente ter cometido o crime ora apurado após ter sido recentemente beneficiado com liberdade provisória em outro processo também relacionado ao tráfico de drogas. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo de origem não compromete a legalidade do decreto prisional, ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela aplicação de medidas cautelares diversas. Conforme já decidido por esta SUPREMA CORTE, “apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada” quando da prisão em flagrante, “houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua” (RHC 234.974 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 2/2/2024).



    Nesse exato sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República: 



    [...] o magistrado – que não está vinculado ao pedido ministerial – concluiu pela necessidade de aplicação de medida cautelar mais gravosa, qual seja, a prisão preventiva, em decorrência da gravidade do delito e do risco de reiteração delitiva. 



    13. Assim, a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva não violou o sistema acusatório nem incorreu na ilegalidade invocada pela Defensoria Pública, não cabendo a concessão do habeas corpus quanto a esse ponto, porque, nos termos do acórdão do recorrido, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente